Tribunal: STF
Processo: RE 108008
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-08-15
Data de publicação: 1986-08-15

Ementa:
SEPARAÇÃO JUDICIAL. CULPA RECIPROCA. DISPOSITIVOS DADOS COMO
VIOLADOS, MAS NÃO VENTILADOS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO, QUE ADMITIU A
OBRIGAÇÃO DE PENSIONAR, EM FACE DE ACORDO ANTERIOR E DA CONDUTA
PROCESSUAL DO RECORRENTE, SEM EXAMINAR A QUESTÃO SOB O PRISMA DO
ART. 19 DA LEI N. 6515-77.
PRESERVAÇÃO DO NOME DO MARIDO, QUE SE MOSTRA ADMISSIVEL, EM RAZÃO DA
PERMANENCIA DA OBRIGAÇÃO DE PENSIONAR E DA HONORABILIDADE
RECONHECIDA EM FAVOR DO CONJUGE-MULHER.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE.